Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731364-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SUELY MARTINS DE LIMA AGRAVADO: HUDSON DOMINGOS FERREIRA VAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA SUELY MARTINS DE LIMA, parte embargada, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos dos embargos à execução, recebeu a emenda à inicial. Em suas razões recursais (ID 74594172), a Agravante alega que o juízo a quo, ao considerar o protocolo dos embargos nos autos de origem, como erro sanável, deixou de observar que se trata do desconhecimento sobre a constituição e desenvolvimento válido do processo pelo Embargado. Observa-se que o Executado/Embargado, se beneficia indevidamente desde o primeiro protocolo, por não cumprir o dever processual objetivo, criando o desiquilíbrio entre as partes da demanda. Defende que a ausência de recolhimento das custas iniciais nos embargos à execução, configurou ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e a r. magistrada não deveria ter recebido a petição inicial, e sim declarado extinto, e não reconhecer os embargos, pois a mesma advertiu sobre os efeitos. Requer a concessão da tutela recursal, para suspender a decisão que recebeu os embargos sem o recolhimento das custas com a inicial, não concedendo o efeito suspensivo no processo de origem. Ao final, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 74594637). Intimada a apresentar informações (ID 74765596), a Agravante apresentou a petição de ID 75164126. É o breve relatório. Decido. O cabimento do Agravo de Instrumento pressupõe que a decisão recorrida verse sobre alguma das hipóteses do artigo 1015 do CPC. A Agravante afirmou que a “decisão recorrida é aquela proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, no processo de Embargos à Execução (autos correlatos à execução no 0707047-45.2024.8.07.0010), que recebeu a emenda à inicial dos embargos (ID 242019366), sem observar o recolhimento intempestivo das custas processuais.” Verifico que a decisão recorrida não se refere ao mérito do processo, nem mesmo foi proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, de modo que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, II e parágrafo único, do CPC. Além disso, com o novo modelo processual instrumental instaurado no CPC de 2015, deve-se privilegiar a cooperação entre as partes e a primazia do mérito, de modo que a decisão recorrida encontra-se amparo nos poderes instrutórios do(a) magistrado(a). Por isso, reconheço a ausência de cabimento do recurso, em consonância com o art. 1.015 do CPC e a Jurisprudência desta Corte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital